Tribunal: TCU
Processo: 011.885/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7753/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.885/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Evanir Barreira Reis Ribeiro (XXX.450.331-XX); Gercina Dalva Machado e Rocha (XXX.808.891-XX); Ivonete Alves de Paiva (XXX.220.511-XX); Leila Takako Brito (XXX.923.601-XX); Lindberg Gomes de Brito (XXX.609.655-XX); Maria da Abadia Vieira dos Santos (XXX.655.001-XX); Maria de Lourdes Silva de Castro (XXX.150.111-XX); Mira Ferreira Floriano (XXX.253.417-XX); Paulo de Tarcio de Aguiar Lopes (XXX.836.441-XX); Sandra Geralda Eleto da Silva Coelho (XXX.178.411-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.